Tribunal: TJSP
Processo: 2057126-76.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2057126-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MMo JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA JUDICIAL DE MONTE MOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2057126-76.2020.8.26.0000 -Voto no 2.040
2
Medida Cautelar Inominada: 2057126-76.2020.8.26.0000
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de MonteMor/SP
Voto: 2.040
Medida Cautelar Inominada. Pedido que visa, essencialmente,
imprimir efeito suspensivo-ativo a recurso em sentido estrito
interposto na origem. Impossibilidade. Ação ajuizada em
substituição ao mandado de segurança. Inteligência da Súmula
604, do C. Superior Tribunal de Justiça. Medida cautelar
indeferida liminarmente.
Vistos.
Trata-se de Medida Cautelar inominada interposta pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, visando conferir efeito suspensivo ativo ao
Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão do MM Juiz Direito da 1a Vara
Judicial da Comarca de MonteMor/SP, o qual revogou a prisão preventiva de Walison
Fereira Amorim, nos autos 1501874- 31.2019.8.26.0599.
O requerente pretende que se suspenda a r. decisão
exarada, com o restabelecimento da prisão preventiva do acusado, alegando presença
dos motivos autorizadores da custódia cautelar.
A cautelar inominada foi indeferida liminarmente (fls.
27/28).
Com as informações (fls. 31/33), adveio parecer da PGJ
(fls. 36/44 e 107).
O defensor de Walison foi intimado da presente ação em
25 de junho de 2020 (fls. 103).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2057126-76.2020.8.26.0000 -Voto no 2.040
3
Transcorrido o prazo para resposta (fls. 104), a defesa não
se manifestou (fls. 104)
É o relatório.
Emerge dos autos que o acusado foi denunciado como
incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Narra a denúncia que em 28 de dezembro de 2019,
Walison Ferreira Amorim, trazia consigo e tinha em depósito, para consumo de
terceiros, drogas consistentes em 155 porções de Cannabis sativa L., popularmente
conhecida como maconha, além de 155 porções de cocaína, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar
Apurou-se que Guardas Municipais receberam denúncia
anônima informando que o denunciado estava praticando o crime de tráfico de drogas
no local, motivo pelo qual para lá se dirigiram
No local, Walison foi avistado enquanto era abordado por
transeuntes e se dirigia até uma viela existente no local para pegar objetos, que eram
posteriormente entregues aos populares. Diante da atitude típica do crime de tráfico de
drogas, a viatura policial se aproximou do local. Ao notar a presença da guarnição, o
denunciado iniciou fuga a pé, dispensando diversas porções de cocaína e de maconha
pelo trajeto. Durante revista pessoal, foram encontrados R$ 242,50 reais.
Realizadas buscas no exato local em que o denunciado se
dirigia, foram localizadas as demais porções de cocaína e de maconha de início
descritas. Questionado, o denunciado negou a venda de entorpecentes, afirmando que
trabalhava no local como “olheiro” (fls. 05).
O paciente foi preso em flagrante e teve sua prisão
convertida em preventiva em 29 de dezembro de 2019.
Posteriormente, a denúncia foi oferecida no dia 10 de
janeiro de 2020 e o denunciado apresentou defesa preliminar no dia 20 de janeiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2057126-76.2020.8.26.0000 -Voto no 2.040
4
2020.
No dia 30 de janeiro de 2020, houve o indeferimento do
pedido de liberdade provisória formulado pelo denunciado, momento em que se recebeu
a denúncia com a designação de audiência de instrução, debates e julgamento para o dia
05 de maio de 2020.
Ocorre que, em decorrência da paralisação e da suspensão
dos atos processuais determinados nos Provimentos CSM 2445/2020 e CSM
2548/2020, ambos do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, o MM. Juízo da 1a
Vara Judicial de Monte Mor concedeu liberdade provisória de ofício ao requerido, em
decorrência da suposta ausência de comprovação de que ele faça do crime seu meio de
vida.
Alvará de soltura cumprido em 20 de março de 2020 às
fls. 156/159.
Inconformado com a decisão, interpôs o Ministério
Público recurso em sentido estrito e ajuizou, imediatamente, esta medida cautelar,
buscando concessão do efeito suspensivo ativo, com consequente reestabelecimento da
prisão preventiva do acusado.
Às fls. 232/236 dos autos de origem, o réu foi condenado
a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, no piso, por
infringência ao crime previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, em regime fechado,
sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. O réu recorreu da sentença.
Pois bem.
De início, não vejo razão para a concessão pretendida.
Conforme prevê o artigo 581 do Código de Processo Penal, caberá recurso em sentido
estrito da decisão que “conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança,
indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade
provisória ou relaxar a prisão em flagrante”. Por outro lado, o artigo 584 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2057126-76.2020.8.26.0000 -Voto no 2.040
5
Processo Penal dispõe expressamente que os recursos em sentido estrito “terão efeito
suspensivo nos casos de perda da fiança, de concessão de livramento condicional e dos
ns. XV, XVII e XXIV do art. 581”, não incluindo, portanto, a hipótese aqui retratada.
O pleito do requerente, intitulado, aqui, como “medida
cautelar inominada”, vem, em verdade, buscar medida substitutiva à que se obteria
mediante “mandado de segurança”, hoje proibida com a edição da Súmula no 604, do C.
Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe: “mandado de segurança não se presta para
atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público”.
Dessa forma, a concessão do efeito suspensivo, por esta
via, ao recurso interposto pela Justiça Pública, constituiria burla ao direito sumular da
Corte Superior.
Ademais a r. decisão guerreada (fls. 149/150 dos autos de
origem) não é evidentemente teratológica e tampouco ilegal, únicas hipóteses em que,
excepcionalmente se poderia admitir o pedido cautelar inominado (vide HC
351.114/SP, DJe 29/06/2016 STJ). Traz ela fundamentação cujo acerto ou desacerto é
justamente o objeto do recurso já interposto ao qual o legislador não pretendeu dar o
efeito aqui buscado.
E a propósito do tema, observe-se o voto proferido pelo
Exmo.
Des.
Cardoso
Perpétuo,
na
Cautelar
Inominada
Criminal
no
2126589-08.2020.8.26.0000:
“O que a presente cautelar inominada visa é a obtenção
do efeito suspensivo (ou ativo) ao recurso interposto. No entanto, no extinto Tribunal
de Alçada Criminal de São Paulo e, hodiernamente, no Egrégio
Tribunal de Justiça paulista, com reiteração, tem sido decidido
que não cabe deferir mandado de segurança quando se pretende
dar efeito suspensivo a recurso que não prevê essa possibilidade,
tal como é o recurso em sentido estrito, segundo expressa
vedação, contida no artigo 584, caput, do Código de Processo
Penal, contrario sensu. Os casos ali contemplados não devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2057126-76.2020.8.26.0000 -Voto no 2.040
6
ampliados. O elenco de hipóteses em que se admite a
suspensividade do recurso é taxativo. Segundo ressalta DAMÁSIO
E. DE JESUS, “não podem ser ampliados os casos de efeito
suspensivo do recurso em sentido estrito (STJ., RESP. 14.029, 6a
Turma, DJU., 17.08.92, página 12509; STJ., RESP. 33.631, 6a
Turma, DJU., 23.06.97, página 29.195)” (“Código de Processo Penal Anotado”, Ed. Saraiva,
15a edição, 1998, pág. 412). Num julgado deste Egrégio Tribunal, que bem se amolda a estes
autos, ficou assentado que “é inadmissível a impetração de mandado de segurança visando
dar efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, pois tal efeito não é admitido nas
hipóteses do artigo 584 do CPP e, assim, não cabe ao juiz conceder- lhe ao arrepio da lei
processual, bem como não pode ser deferido por intermédio do mandamus, pois não há
ilegalidade a ser sanada” (TJSP, MS no 228.523-3/0, 4a Câm. Crim., j. em 01.07.1997,
Rel. o Des. OTÁVIO HENRIQUE, in RT 745/564). (...) Com a devida vênia, não
cabe ao juiz inovar, criando um efeito que a lei processual não contempla. Ante
o exposto, denega-se a presente cautelar inominada criminal.
No mesmo sentido, é entendimento proferido pelo Exmo.
Des. Moreira da Silva, na Cautelar Inominada Criminal n° 2109669-56.2020.8.26.0000:
“Com efeito, ao disciplinar o recurso em sentido estrito,
dispõe o artigo 584 do Código de Processo Penal: “Os recursos terão efeito suspensivo
nos casos de perda de fiança, de concessão de livramento condicional e dos ns. XV,
XVII e XXIV do art. 581. (...) Exsurge imperioso, pois, com base nessa norma legal,
cuja disposição é francamente contrária à pretensão ministerial, que o réu conserve o
status libertatis, em face do r. decisum proferido, mesmo que ocorra a possibilidade de
equívoco na interpretação dada pelo juiz. Dispondo a lei, de maneira clara e
inequívoca, quanto à impossibilidade de efeito suspensivo para o recurso no caso em
apreço, não há cogitar-se de direito líquido de se obter aquilo que ela obsta às
expressas. Ninguém tem direito certo quanto ao conteúdo e determinado
quanto a seu fundamento se, ao menos em princípio, a pretensão posta
pressupõe normatização legal contrária àquilo que se postula. Logo, não há lesão a direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2057126-76.2020.8.26.0000 -Voto no 2.040
7
líquido e certo do requerente, mesmo que pleiteie em nome da sociedade. Importa salientar que vale a
regra legislada, contempladora do direito individual do acusado, de ver questionada a decisão que o
favorece, contudo, sem efeito suspensivo do julgado, objeto desta medida cautelar inominada. (...) Frente a
esse contexto, fica fácil concluir que não se mostram presentes os pressupostos legais suscetíveis de
autorizar o efeito suspensivo reclamado, por carência de fumus boni iuris, pelo que exsurge imperioso o
indeferimento da medida cautelar.”
Ante o exposto, indefiro a medida liminarmente
XISTO RANGEL
RELATOR